Tribunal: CARF
Processo: 13643.000052/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000052/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.933 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
HELCIO DE FREITAS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF INCORRETA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente o lançamento quando o conjunto probatório produzido
se presta a infirmar os registros lançados em DIRF pela fonte pagadora.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000052/2010-42
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000052/2010-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 73/76):
Para HÉLCIO DE FREITAS MARTINS, já qualificado nos autos, foi lavrada em
04/01/2010, a Notificação de Lançamento de fls. 04/08, que lhe exige o recolhimento de
um crédito tributário no valor de R$ 2.616,27, sendo R$ 1.278,54 de imposto de renda
pessoa física - suplementar (código 2904), R$ 958,90 de multa de ofício (passível de
redução) e R$ 378,83 de juros de mora calculados até janeiro de 2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na DAA/Retificadora do exercício
2007, ano-calendário 2006 (fls. 31/47) entregue pelo interessado em 09/10/2009. De
acordo com a Descrição dos Fatos à fl. 06, da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de
R$ 36.611,89, auferidos da fonte pagadora Teksid do Brasil,
não configurando
proventos de aposentadoria.
O contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2/3, instruída pelos elementos de fls.
9/48, argumentando que:
- recebeu do INSS, rendimentos isentos no montante de R$ 21.500,88;
- recebeu da empresa Teksid do Brasil Ltda., CNPJ 16.694.812/0001-14, através
da Reclamatória Trabalhista - processo no 012.99/97-00 da 2a Vara do Trabalho
de Betim/MG, rendimentos isentos referentes aos anos de 2005 e 2006;
- conforme mapa de apuração desmembrado constante dos autos, os valores
encontram-se discriminados, devendo constar como correto na DAA 2007, ano
calendário 2006;
- o valor retido em 2006 foi de R$ 8.205,45;
- recebeu de restituição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente à
sua DAA/2007 - ano-calendário 2006, a importância de R$ 6.243,43;
- possui um saldo credor junto à RFB de R$ 1.962,02 e não um débito
fiscal conforme consta na presente Notificação de Lançamento;
- não houve omissão de rendimentos de sua parte e pede que sejam retificadas as
declarações do exercício 2007, ano calendário 2006, entregues em: 23/04/2007 -
recibo no 02.77.24.66.40, 08/09/2009 - recibo no 28.79.50.37.51 e 09/10/2009 -
recibo no 19.12.40.44.33.
Para instrução processual foram juntados por esta relatora às fls. 71/72, tela extraída do
sistema
Cnis/Plenus/Sisben
(data da aposentadoria por invalidez)
e
extrato
da
DIRF/2006 da empresa Teksid do Brasil Ltda.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000052/2010-42

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Não comprovado que os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
Processo Judicial de Reclamatória Trabalhista são decorrentes de proventos de
aposentadoria, não se aplica o benefício da isenção a que faz jus o portador de moléstia
grave.
Cientificado da decisão, em 27/06/2012 (fls. 86/87), o contribuinte, em
23/07/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 77/78), insurgindo-se contra a omissão de
rendimentos apurada, alegando que recebeu no processo judicial trabalhista, a quantia de R$
27.807,99 e não R$ 36.611,89, valor este devolvido à reclamada, ao teor dos documentos anexos.
Requer, final, seja revisado o crédito tributário lançado, com o ajustamento dos valores recebidos
acumuladamente nos autos do processo judicial trabalhista movido contra a empresa Teksid do
Brasil Ltda.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 79/85.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 36.611,89, apurados em sede de revisão da
DAA/2007, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento parcial da omissão apurada, uma vez que parte dos rendimentos foram
efetivamente devolvidos à fonte pagadora.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, o extrato de sua conta bancária relativo ao mês de abril/2006 e cópia do cheque nominal
relativo aos valores recebidos em sede de liquidação da reclamatória trabalhista ajuizada (fls.
81/82).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000052/2010-42

formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Pois. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente propriamente ditos, vale
salientar que as informações contidas na autuação e confirmadas na decisão recorrida, foram
lastreadas pela DIRF da fonte pagadora Teksid do Brasil Ltda., registrando que o Recorrente
obteve rendimentos no mês de abril/2006, no valor de R$ 36.611,89 com IRRF de R$ 8.205,45
(fls. 72).
Não obstante, constato que parte dos valores recebidos no processo trabalhista no
01299/97-00, foram devolvidos à reclamada (fls. 82), inclusive com petição ao juízo da 2a Vara
do Trabalho de Betim/MG, requerendo a expedição de guia de depósito para devolução do valor
recebido a maior (fls. 20), restando-lhe devido o saldo de R$ 28.217,13 (fls. 13, 15 e 19), cujo
valor resgatado em 17/04/2006, perfez a monta de R$ 27.807,99, infirmando assim os registros
lançados na DIRF (fls. 72).
Com efeito, ao meu sentir, o Recorrente logrou em demonstrar a incorreção da
autuação, desconstituindo a presunção de veracidade da DIRF ante a inidoneidade das
informações nela lançadas, levando-se em conta que os documentos acostados atestam
efetivamente tanto o recebimento a maior quanto a respectiva devolução do valor excedente à
fonte pagadora (fls. 20 e 82) – remanescendo a quantia recebida e omitida de R$ 27.807,99
(fls. 81).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e constatando a inidoneidade das informações lançadas na DIRF, deverá
ser afastada a omissão de rendimentos sobre o valor comprovadamente devolvido (R$ 8.803,90),
razão pela qual reconheço a insubsistência parcial do crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
omissão de rendimentos, no valor de R$ 8.803,90, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.933 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000052/2010-42

Fl. 95
DF CARF MF
Original